Tribunal: STM
Processo: 7000825-26.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ANPP. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O art. 290 do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige o efetivo dano causado à saúde para a sua consumação, de maneira que a simples presunção danosa ao bem jurídico tutelado pela norma já basta para configurar o crime, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade, pois, além de proteger a saúde pública, visa resguardar, também, os princípios da hierarquia e da disciplina militares. Porquanto a posse de substância entorpecente por integrantes da força, mesmo que em pequenas quantidades, prejudica e compromete a segurança dos companheiros de caserna e das Instituições Militares, além de expor a imagem da Corporação perante a opinião pública.
A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em um direito dos réus, por se tratar de ato discricionário do Ministério Público em oferecer esse benefício, se entender que é o caso, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP e não seja vedado por outras normas.
Alegar que a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante é ínfima e, por isso, ele deve ser inocentado mediante a aplicação do princípio bagatelar, é, no mínimo, descabido, uma vez que a conduta delitiva, in tela, se revestiu de outros elementos que acrescentaram gravidade, lesividade, ofensividade e reprovabilidade à conduta perpetrada por eles.
Segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus institutos despenalizadores nos processos julgados no âmbito castrense, posto que a Justiça Militar possui regramento específico que não foi revogado pela referida legislação, sobretudo pela preponderância do princípio da especialidade.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000825-26.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RAFAEL FERREIRA JUNQUEIRA SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000825-26.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RAFAEL FERREIRA JUNQUEIRA SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
ANPP.
NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O art. 290 do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige o
efetivo dano causado à saúde para a sua consumação, de maneira que a simples
presunção danosa ao bem jurídico tutelado pela norma já basta para configurar
o crime, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior
gravidade, pois, além de proteger a saúde pública, visa resguardar, também, os
princípios da hierarquia e da disciplina militares. Porquanto a posse de
substância entorpecente por integrantes da força, mesmo que em pequenas
quantidades, prejudica e compromete a segurança dos companheiros de caserna
e das Instituições Militares, além de expor a imagem da Corporação perante a
opinião pública.
A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em um
direito dos réus, por se tratar de ato discricionário do Ministério Público em
oferecer esse benefício, se entender que é o caso, desde que preenchidos os
requisitos previstos no art. 28-A do CPP e não seja vedado por outras normas.
Alegar que a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante é ínfima e,
por isso, ele deve ser inocentado mediante a aplicação do princípio bagatelar, é,
no mínimo, descabido, uma vez que a conduta delitiva, in tela, se revestiu de
outros elementos que acrescentaram gravidade, lesividade, ofensividade e
reprovabilidade à conduta perpetrada por eles.
Segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus institutos
despenalizadores nos processos julgados no âmbito castrense, posto que a
Justiça Militar possui regramento específico que não foi revogado pela referida
legislação, sobretudo pela preponderância do princípio da especialidade.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade, estão devidamente
comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo e em manter, na
integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de primeiro grau.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida pelo
Conselho de Justiça que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd EB JOÃO VICTOR
ROCHA COIMBRA e o ex-Sd EB RAFAEL FERREIRA JUNQUEIRA SOUSA, ambos à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhes
a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicial aberto
e o direito de apelarem em liberdade.
A Exordial Acusatória descreve que:
(...) “Entre os dias 28 de fevereiro e 1º março de 2023, os denunciados, consciente e
voluntariamente, traziam consigo, durante o serviço, no Quartel General do Exército, a
substância entorpecente denominada “cocaína”, sendo que ambos fizeram uso dela no
banheiro dos servidores civis, no subsolo, próximo à alfaiataria (P3).
Após usarem a referida substância, os denunciados dirigiram-se ao banheiro do alojamento do
Corpo da Guarda do QGEx. Enquanto comentavam sobre o ocorrido, o Condutor do
Flagrante, 3º Sgt do Exército Wilson Alves de Souza Júnior, que usava o mesmo banheiro,
ouviu a conversa dos denunciados e julgou-a estranha. Na conversa, os denunciados
combinavam de ir para a “seção”, embora os dois trabalhassem em locais diferentes no
QGEx. Um deles perguntou também se o outro “não iria dormir”, tendo o outro respondido
que não.
O Condutor do Flagrante, que estava de serviço no posto de Comandante da Guarda do
Quartel General do Exército, do dia 28 de fevereiro para o dia 1º de março de 2023,
estranhou a conversa porque os dois estavam de serviço de guarda no QGEx e, no momento,
estavam em horário de descanso.
Em razão da conversa entre os dois denunciados, por volta da meia-noite, o Sgt WILSON
chamou os Cabos da Guarda Cb CERQUEIRA e Cb MARCOS MELO, para que
testemunhassem a abordagem dos soldados, pois suspeitava que estivessem portando
entorpecente.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na presença dos Cabos da Guarda, o SGT Wilson chamou os dois denunciados e perguntou-
lhes se portavam algo ilícito. O denunciado SD ROCHA informou que sim e entregou um
saquinho plástico com material branco, que disse ser cocaína. Logo após, os denunciados
confirmaram que se tratava de cocaína e que haviam usado o entorpecente durante o serviço.
Mas o SD RAFAEL JUNQUEIRA disse que não portava nenhum entorpecente quando da
abordagem.
Ouvido no APF, o primeiro denunciado, SD ROCHA, declarou que fez uso de cocaína, durante
o serviço de Guarda ao Quartel General do Exército, por uma única vez, juntamente com o
denunciado Sd JUNQUEIRA. Alegou que foi o Sd JUNQUEIRA quem trouxe a droga para o
quartel, mas afirmou que era ele, SD ROCHA, quem a carregava a droga no bolso da calça.
O segundo denunciado, SD JUNQUEIRA, quando ouvido no APF, declarou que , durante o
serviço de guarda ao Quartel General do Exército, estava portando cocaína em sua carteira,
que não sabia que a droga estava lá e que não era sua intenção usar durante o serviço.
Todavia, durante o serviço, ele e o Sd ROCHA conversaram sobre o uso de cocaína e, depois
da conversa, percebeu que a droga estava em sua carteira e comentou isso com o Sd ROCHA.
Combinaram, então, de usar o entorpecente e desceram para o banheiro do P3, no subsolo.
Lá, fizeram uso da droga e, após, retornaram ao Corpo da Guarda.
De acordo com a declaração dada pelos próprios denunciados no APF, a droga pertencia ao
Sd JUNQUEIRA, que a levou para o quartel, mas, posteriormente, entregou-a ao Sd ROCHA,
que a manteve no bolso. Sendo assim, ambos portavam o entorpecente ilícito.
O serviço desempenhado pelo denunciado Sd JUNQUEIRA, na data dos fatos, era armado,
enquanto que o do Sd ROCHA era desarmado, conforme consta do Evento 28.
A substância entorpecente foi apreendida, conforme Termo de Apreensão anexo no evento 1,
P_Flagrante3, e submetida a perícia. O Laudo de Exame Preliminar, anexado aos autos no
evento1, docs. 5 a 7, apresentou resultado positivo para cocaína.
O Laudo de Perícia Criminal Federal, do Instituto Nacional de Criminalística, MSJP-
POLÍCIA FEDERAL, juntado ao Evento 50, doc. 2, confirmou que a substância apreendida e
periciada é cocaína, substância entorpecente relacionada na lista F1 de Substâncias
Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, da RDC nº 767-ANVISA, de 08/12/2022, que
atualiza a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998.
Assim procedendo, os denunciados cometeram o crime de porte de entorpecente, agravado
por estarem de serviço.
Dessa forma, sendo subjetiva e objetivamente típica e reprovável a conduta dos denunciados,
estão eles incursos nas sanções do art. 290, caput, com a agravante prevista no art. 70, inciso
II, alínea L, tudo do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer a citação dos denunciados JOÃO VICTOR
ROCHA COIMBRA e RAFAEL FERREIRA JUNQUEIRA SOUSA, ambos ex-Soldados do
Efetivo Permanente do Exército, para responder aos termos da presente ação penal, sob pena
de revelia, cujo pedido condenatório espera seja julgado procedente.” (...)
Após lavrado o Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 3, do APF), o material
proscrito foi encaminhado para a realização do Laudo Pericial Preliminar (LAUDO
PERICIAL Nº 012/2023-Criminalística/PIC/BPEB), que apresentou resultado positivo, sendo
compatível, segundo a tabela colorimétrica, com a substância Codeine/Hycodan. Esse Laudo
também esclareceu que "a codeína está presente na lista A2 da Portaria nº 344-SVS/MS, de
12/05/1998, lista das substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações
especiais" (Evento 1, docs. 5 a 7, do APF).
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão do fato narrado na Peça Vestibular, os acusados foram presos em
flagrante (Evento 1 do APF).
Em 2/3/2023, o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória aos acusados
(Evento 11 do APF).
Nesse dia em que foi solto, o Acusado RAFAEL FERREIRA DE JUNQUEIRA
SOUSA foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro (Evento 19 da APM).
No dia 3/3/2023, o Acusado JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA, do mesmo
modo, foi licenciado das fileiras do Exército (Evento 21 da APM).
Em 20/3/2023, o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, emitiu
o Laudo Definitivo nº 726/2023, com resultado positivo para a presença de cocaína no
material apreendido (Evento 50, doc. 2, do AFP).
A Denúncia foi recebida no dia 27/4/2023 (Evento 1 da APM).
No dia 8/5/2023, o acusado RAFAEL FERREIRA DE JUNQUEIRA SOUSA
foi citado (Evento 28, doc. 1, da APM).
No dia 9/5/2023, o acusado JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA foi citado
(Evento 28, doc. 2, da APM).
À época dos fatos, ambos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos.
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas, separadamente, em 29/5/2023, as
testemunhas arroladas pelo MPM: 3º Sargento Wilson Alves de Souza Júnior, Cabo Marcos
Antônio Melo de Jesus e Cabo Ricardo Ferreira Cerqueira (Evento 30, vídeo 2, da APM).
A DPU não arrolou testemunhas (Evento 32 da APM).
Posteriormente, os réus foram qualificados e interrogados.
O acusado JOÃO VICTOR confirmou que fez uso de cocaína, bem com
informou que sabia da proibição de “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente.
Perguntado por que fez uso da droga mesmo ciente da proibição, respondeu que não sabia.
Perguntado se já tinha usado cocaína antes, informou que sim, quando era menor de
idade. (Evento 47, vídeo 2, da APM).
O acusado RAFAEL FERREIRA também confirmou que portava cocaína em
local sob a Administração Militar. Perguntado por que levou esse material proscrito para
dentro do quartel, respondeu não sabia estar portando a referida substância, visto que se
encontrava dentro de sua carteira e só percebeu quando cumpria a escala de serviço.
Perguntado se teve tempo de se desfazer da droga, respondeu que sim, mas não se desfez.
Perguntado se mesmo assim, preferiu guardar a substância para fazer uso dela, respondeu que
sim. Perguntado se sabia da proibição de trazer consigo e guardar substância para dentro do
quartel, bem como as consequências disso, respondeu que “com certeza sabia”.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma Audiência de interrogatório dos acusados, a DPU requereu a
suspensão do processo e o encaminhamento os autos ao MPM para oferecimento, se for o
caso, do ANPP. Todavia, o MPM, na mesma Audiência, manifestou-se por não ter interesse
em oferecer o ANPP, tendo em vista, em síntese, a gravidade e a audácia da conduta delitiva
dos réus.
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (Evento 48
da APM).
Nas Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu que fosse julgada
procedente a Denúncia oferecida em desfavor dos acusados “para condená-los como incurso
nas penas do artigo 290, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea “l” do CPM” (Evento 51 da
APM).
No mesmo seguimento processual, em síntese, a DPU requereu (Evento 55 da
APM):
(...) “(i) o reconhecimento da nulidade da denúncia apresentada, considerando que não houve
apresentação do acordo de não persecução penal;
(ii) Absolver o acusado, deixando de aplicar a pena por razões de política criminal
(irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria;
(iii) [ou] aplicar a sistemática do art. 28 da Lei Antidrogas;
(iv) [ou] em caso de condenação, que seja aplicada a pena em seu patamar mínimo e que
sejam reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão.” (...)
Em 21/8/2023, durante a Audiência de Julgamento, decidiu o Conselho de
Justiça, por unanimidade, condenar ambos os réus, da seguinte forma:
“Réu JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA
Inicialmente, verifica-se que o réu é primário. Os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e de lugar, do mesmo modo que a
intensidade da conduta e a extensão do perigo de dano, são as esperadas ao tipo legal.
Quanto à personalidade do acusado, não há nos autos elementos desabonadores desta. Dessa
forma, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão (art. 58 do CPM).
Na segunda fase de aplicação da pena presentes a circunstância agravante de estar de serviço
(art. 70, II, "l", do CPM) e as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão
espontânea previstas no art. 72, inciso I e inciso III, "d", do CPM, respectivamente. No
entanto, apesar de presentes duas atenuantes genéricas, como a pena-base já foi fixada no
mínimo legal, deve a reprimenda permanecer inalterada nesta etapa de dosimetria, tudo em
obediência à parte final do art. 73 do CPM e ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ.
Na última fase de aplicação da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição. Com isso, a
pena torna-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão, que deverá ser cumprida em regime inicial
aberto, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do CPB.
Réu RAFAEL FERREIRA JUNQUEIRA SOUSA
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, verifica-se que o réu é primário. Os meios empregados, o modo de execução, os
motivos determinantes e as circunstâncias de tempo e de lugar, do mesmo modo que a
intensidade da conduta e a extensão do perigo de dano, são as esperadas ao tipo legal.
Quanto à personalidade do acusado, não há nos autos elementos desabonadores desta. Dessa
forma, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano de reclusão (art. 58 do CPM).
Na segunda fase de aplicação da pena presentes a circunstância agravante de estar de serviço
(art. 70, II, "l", do CPM) e as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão
espontânea previstas no art. 72, inciso I e inciso III, "d", do CPM, respectivamente. No
entanto, apesar de presentes duas atenuantes genéricas, como a pena-base já foi fixada no
mínimo legal, deve a reprimenda permanecer inalterada nesta etapa de dosimetria, tudo em
obediência à parte final do art. 73 do CPM e ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ.
Na última fase de aplicação da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição. Com isso, a
pena torna-se definitiva em 1 (um) ano de reclusão, que deverá ser cumprida em regime inicial
aberto, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do CPB.”. (Evento 3 doc. 1).
A Sentença foi publicada em 22/8/2023 (Evento 91 da APM) e as partes
intimadas (Eventos 92/94 da APM).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 29/8/2023 (Evento 100 da
APM).
Já a DPU, inconformada com a condenação dos acusados, recorreu da Sentença
e, nas razões recursais, requereu a absolvição dos réus, com base no princípio da bagatela
imprópria (desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal) e pela
aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do
direito de ANPP aos réus, encaminhando-se os autos ao MPM para tratativas (Evento 3 doc.
2).
Em contrarrazões, o MPM rebateu todas as teses defensivas e requereu “o
conhecimento da Apelação interposta pela Defesa e, ao final, o DESPROVIMENTO do
referido Recurso, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos” (Evento 3 doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo desprovimento
do Recurso defensivo para manter, de forma integral, a Sentença vergastada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos” (Evento 11).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
A DPU pugna pela absolvição dos apelantes com base no reconhecimento do
direito de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos réus; na aplicação do princípio da
bagatela imprópria (desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal) e no
art. 28 da Lei Antidrogas (crimes militares por extensão).
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, analisando as provas dos autos, vê-se que não assiste razão à
defesa.
Trata-se de dois militares que levaram consigo cocaína para o interior do quartel
e lá fizeram uso da mencionada substância quando estavam de serviço, ou seja, estavam
consumindo drogas no momento em que demandava higidez física e mental, bem como se
exigia deles bastante atenção e discernimento, pois o exercício de suas atribuições naquele
dia era alusivo à segurança da própria OM, restando patente, desse modo, a reprovabilidade,
a ofensividade, a lesividade e a gravidade de suas condutas.
Inicialmente, consta nos autos que, entre os dias 28/2/2023 e 1º/3/2023, os
apelantes ex-Sd EB JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA e ex-Sd EB RAFAEL FERREIRA
JUNQUEIRA SOUSA foram denunciados como incursos nas sanções do delito previsto no
art. 290 do CPM, sendo certo que foi encontrado no bolso do então Sd ROCHA uma porção
de cocaína e que ele e o então Sd JUNQUEIRA fizeram uso da droga em lugar sujeito à
Administração Militar, o que é inadmissível.
A autoria do crime está plenamente comprovada pela própria confissão de
ambos os réus e pelos depoimentos testemunhais do 3º Sargento Wilson Alves de Souza
Júnior, do Cabo Marcos Antônio Melo de Jesus e do Cabo Ricardo Ferreira Cerqueira, que,
ao serem ouvidos, confirmaram os fatos narrados na inicial (Evento 30, vídeo 2, da APM).
A testemunha 3º Sgt WILSON declarou que abordou os apelantes por estarem
com comportamento suspeito. A abordagem ocorreu na presença das testemunhas Cb Marcos
Melo e Cb Cerqueira. Na ocasião, declarou ter encontrado a substância entorpecente –
cocaína – em posse do Sd ROCHA, bem como ouviu dos apelantes que ambos haviam feito
uso da droga durante o serviço.
Ao serem perguntados sobre a substância ilícita encontrada com os acusados,
estes declararam em Juízo, durante o interrogatório, o seguinte:
- o acusado JOÃO VICTOR informou que tinha feito uso de cocaína mesmo
tendo ciência de que não poderia “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente no
âmbito da Administração Militar. Deixou claro, ainda, que já tinha usado cocaína antes,
quando era menor de idade (Evento 47, vídeo 2, da APM).
- acusado RAFAEL FERREIRA confirmou que levou cocaína para o quartel.
Afirmou só ter percebido que estava portando a droga quando no interior da Unidade, durante
o serviço. Esclareceu que teve tempo suficiente para se livrar da droga, porém preferiu
guardar a referida substância alucinógena para fazer uso dela no decorrer do serviço (Evento
47, vídeo 2, da APM).
Aliás, é de chamar a atenção a frieza e a tranquilidade – sem demonstrar
qualquer arrependimento aparente – com que os dois apelantes detalharam, em minúcias,
como levaram cocaína para o interior da OM e de que maneira fizeram uso dessa substância
proscrita durante o serviço, mesmo tendo sido alertados de que não poderiam transportar
drogas para dentro do quartel.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, verifica-se que os depoimentos das testemunhas, bem como a
confissão dos acusados, em Juízo e em sede de APF, demonstram, com clareza solar, que eles
fizeram uso da aludida substância proscrita no decorrer de suas funções militares.
Quanto à materialidade delitiva, também restou demonstrada pelo Termo de
Apreensão, Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo, em que, por meio
dessas provas técnico-científicas, foi possível concluir que o material apreendido em
poder dos apelantes se tratava de cocaína, afastando assim, de vez, qualquer dúvida quanto
à conduta delitiva deles.
Importante destacar que não existiu, nesse contexto, qualquer mácula ou
irregularidade de procedimento que possa comprometer a fidedignidade dos Laudos Periciais
apresentados.
Nesse sentido, o dolo está igualmente configurado, não havendo dúvidas quanto
à sua presença, até porque era exigido dos infratores conduta diversa da que praticaram, bem
como tinham a potencial consciência da ilicitude do fato e, mesmo assim, preferiram trilhar o
caminho do crime.
Dessa forma, observa-se que há, nos autos, provas suficientes de que os
apelantes, com seus atos, contribuíram, diretamente, para a prática do crime militar previsto
no art. 290 do CPM, uma vez que as provas testemunhais e materiais indicam que estavam
com material ilícito no interior de área sob Administração Militar, além de fazerem uso de
drogas durante o serviço.
Ressalte-se, ainda, que o art. 290 do CPM, por se tratar de crime de perigo
abstrato, não exige o efetivo dano causado à saúde para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção danosa ao bem jurídico tutelado pela norma já basta para configurar o
crime, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade, pois, além
de proteger a saúde pública, visa resguardar, também, os princípios da hierarquia e da
disciplina militares, porquanto a posse de substância entorpecente por integrantes da força,
mesmo que em pequenas quantidades, prejudica e compromete a segurança dos
companheiros de caserna e das Instituições Militares, além de expor a imagem da Corporação
perante a opinião pública.
Nesse sentido, é a posição dominante da jurisprudência deste Eg. Tribunal, in
verbis:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA
ENTORPECENTE ILÍCITA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Há de ser mantida a Sentença
condenatória quando o acervo probatório, de maneira segura, demonstra a autoria e
materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, em especial
pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena
harmonia com os demais elementos. (...) O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve
crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição típica, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. IV - Recurso conhecido e
desprovido. (Apel. nº 7000603-34.2018.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 29/11/2018. Data de Publicação: 18/12/2018.)
(Grifos nossos.)
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, vale ressaltar que o simples fato do militar, livre e conscientemente,
“trazer consigo” substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se
de cocaína, torna-se condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do infrator e da quantidade da substância ilícita
que está em sua posse.
O art. 290 do CPM está inserido no capítulo dos Crimes Contra a Saúde Pública
e preceitua a seguinte conduta, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Em razão de seu elemento especializante contido na expressão “em lugar
sujeito à administração militar”, o crime de tráfico ou posse de substância entorpecente tem
como objeto jurídico não apenas a incolumidade da saúde pública, mas, principalmente, o
regular funcionamento das instituições castrenses, cuja segurança das atividades pode sofrer
severa lesão a partir da exposição de seus membros aos efeitos alucinógenos da substância
proscrita.
No entanto, a DPU requer, em suas razões recursais, a aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar, na forma prevista pelo art. 28-A do
CPP comum.
É dizer que a DPU se insurgiu contra o não oferecimento de ANPP aos
apelantes, embora já tenha pleiteado em Juízo, durante o interrogatório dos réus, e o MPM se
manifestado contrariamente ao referido pleito.
Mesmo sendo negado o ANPP na primeira Instância pelo MPM, o Órgão
Defensivo insiste, neste Recurso, pelo reconhecimento do direito ao ANPP dos Apelantes,
preiteando o encaminhando dos autos ao Parquet Castrense para as tratativas.
Em contrarrazões à Apelação da defesa perante este Tribunal, o Parquet
Castrense negou o pedido defensivo de ANPP, pela segunda vez, ao afirmar que os apelantes
não cumpriram “os requisitos subjetivos”, por se tratar de:
“crime militar de posse e uso de cocaína durante o serviço para os quais os recorrentes
haviam sido designados, sendo que um deles, inclusive, tirava serviço armado. Essas condutas
em muito atingiram a hierarquia e a disciplina e colocaram em risco o serviço e a segurança
orgânica da organização militar, não sendo cabível o oferecimento do ANPP no caso in
concreto.”. (Grifos nossos.)
Com todas as vênias, insta lembrar que esse Acordo é uma faculdade do Órgão
Ministerial e não uma obrigação – tanto que a legislação processual pertinente menciona o
termo “poderá propor” e não deverá propor – conforme se observa no art. 28-A do CPP
comum, que prevê:
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal (ANPP), desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime (....). (Grifo nosso.)
É de se notar que o legislador ordinário, ao inserir esse Instituto no âmbito no
Processo Penal Comum, através da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em
silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar. Assim, observa-se que não se trata
de uma mera omissão acidental, mas sim do que a doutrina costuma chamar de silêncio
eloquente, afastando a aplicação desse benefício aos feitos que tramitam nesta Justiça
especializada.
Nesse sentido, torna-se importante ressaltar que a opção legislativa pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na
"Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019, conforme
se observa, in verbis:
"JUSTIFICAÇÃO
(...) Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no
Brasil: 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou
grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas. Em que pese quase 40% serem presos
provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas de liberdade para a
criminalidade grave, violenta e organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções
restritivas de direitos e de serviços a comunidade para as infrações penais não violentas.
Para tanto, indica-se a adoção de "acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses
de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução
penal, por iniciativa do órgão do Ministério Público e com participação da defesa, submetida
a proposta à homologação judicial.
(...) Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os
crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública.” (...)
(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=
ED806924050A145A8DAF52CA5133D22D.proposicoesWebExterno2?
codteor=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018 . (Grifos nossos.)
Nessa senda, registre-se que antes mesmo da entrada em vigor da referida
modificação no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério Público, de
forma inédita, tinha estabelecido balizas para a aplicação do referido instituto e, nos termos
da Resolução nº 183/CNMP, de 24/1/2018, vedou a aplicação do ANPP aos crimes praticados
por integrantes da força que atentassem contra a hierarquia e a disciplina militares, como é o
caso dos autos.
Igual posicionamento adotou o MPM ao dispor sobre os procedimentos de
investigação criminal na seara castrense na Resolução nº 101-CSMPM, de 26/9/2018, que
veda a aplicação do Acordo aos crimes militares definidos pelo art. 9º do CPM,
independentemente de o infrator ser civil ou militar.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, ao contrário do que afirmou a DPU, a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal não se consubstancia em um direito dos réus, por se tratar de ato
discricionário do Ministério Público oferecer esse benefício, se entender que é o caso, desde
que preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP e não seja vedado pelas
Resoluções citadas acima.
No caso dos autos, repita-se, o MPM já deixou claro durante a instrução
criminal que os ora apelantes não preencheram os requisitos subjetivos para se valer desse
benefício.
A DPU, ainda, pede a absolvição dos apelantes com base no princípio da
bagatela imprópria, por afirmar que apesar de presentes os elementos do crime, não há
necessidade de aplicação da pena por razões de política criminal. Informa que no caso sub
examine, a desnecessidade de aplicação da pena advém dos seguintes fatos:
“(i) diminuta quantidade de droga – 0.5 gramas –;
(ii) os réus são primários e de bons antecedentes;
(iii) os réus confessaram espontaneamente, apesar de ninguém ter visto o consumo do
entorpecente.”.
Mais uma vez, não encontram respaldos os argumentos defensivos.
A simples análise das circunstâncias e do contexto fático-probatório em que
ocorreu o crime praticado pelos acusados mostra ser inviável esse pedido da DPU.
Está pacificado neste Tribunal o entendimento no sentido de que o delito
capitulado no art. 290 do CPM não prevê – e nem necessita que preveja – uma quantidade
específica de entorpecente, seja no patamar mínimo, tampouco no limite máximo, para
caracterizar esse crime, porquanto pouco importa para esta Justiça Especializada se os
apelantes foram flagrados com muita ou pouco quantidade de cocaína para configurar o
delito, sendo relevante que eles levaram drogas para local sob Administração militar. Pior
ainda no caso in tela, porque, além de transportar cocaína para dentro do quartel, eles fizeram
uso dessa substância durante o serviço, conforme restou demonstrado pelas provas dos autos.
Sendo assim, ao contrário do que acredita a defesa, os réus só confessaram o
crime depois de terem sido encontrados no interior da OM com uma porção de cocaína e
presos em flagrante.
Além do mais, para configurar o crime capitulado no art. 290 do CPM, não há
necessidade que os infratores sejam vistos consumindo a droga. Pelo contrário, basta que eles
transportem a substância proscrita para local sob a Administração Militar, que já preencheram
os elementos nucleares do mencionado tipo penal castrense.
Portanto, nem mesmo a primariedade e os bons antecedentes serão suficientes
para isentá-los de culpa, livrá-los de suas responsabilidades penais e eximi-los do grave crime
que praticaram no interior do quartel, no exercício de suas funções militares.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nunca é demais lembrar que existem bens, princípios e valores juridicamente
tutelados que devem ser levados em consideração e seguidos no âmbito da Administração
Castrense, no interior da caserna, no dia a dia dos militares, que são impensáveis de serem
observados e cumpridos no meio civil.
Ao levar drogas para dentro do quartel, os apelantes, além de praticarem crime
previsto no CPM, também afrontaram Normas e Regulamentos intrínsecos à convivência no
interior da Instituição Militar, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio
da bagatela imprópria.
Alegar que a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante é ínfima e,
por isso, ele deve ser inocentado mediante a aplicação do princípio bagatelar, é, no mínimo,
descabido, uma vez que a conduta delitiva, in tela, se revestiu de outros elementos que
acrescentaram gravidade, lesividade, ofensividade e reprovabilidade à conduta perpetrada por
eles.
Nesse sentido, observe-se a Ementa refletindo o julgamento proferido por esta
Corte, o qual deixa claro que não há possibilidade de aplicação do princípio da bagatela
imprópria, no tocante a questão de drogas no âmbito da Justiça Militar da União, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. Considerando que a infração
bagatelar imprópria é aquela que inicialmente parece relevante para o Direito Penal, porém,
posteriormente verifica-se que a aplicação de qualquer pena é completamente desnecessária,
tais circunstâncias revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
mormente porque a gravidade dessa prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida
pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de
serviços à comunidade e medida educativa para quem “guardar”, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017,
não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos
termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação
dos agentes. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Apelação nº
7000475-38.2023.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado em
04/04/2024.) (Grifos nossos.)
Certo é que levando em conta a valoração de juízo diferenciado para situações
que requerem menor ou maior exigência e disciplina de acordo com a estrutura social em que
o agente está inserido, temos que o ambiente da caserna apresenta regras e normas de
convivência bem mais rigorosas do que no âmbito civil, já que no meio militar impera o
extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral, da ordem, do respeito, do civismo,
do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e
de todos os demais valores necessários ao controle da tropa.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O próprio STF também possui firme entendimento de que não se aplica o
princípio da bagatela no crime de drogas praticado em local sob a Administração Militar,
conforme se observa no seguinte precedente, in verbis:
(...) PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2.
A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável. (...) (HC 215026. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgamento em 4/5/2021). (Grifos nossos.)
É de se concluir, então, que o fato de um militar trazer consigo substância ilícita
para dentro da Organização Militar não se coaduna com a eficiência, com a segurança, com
os valores protegidos, com a higidez física ou psíquica e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
Dessa forma, nota-se que, quando se trata de entorpecentes, a doutrina e as
jurisprudências são uníssonas em não admitir a aplicação do princípio da bagatela imprópria
no meio castrense.
A DPU, ainda, faz ponderações e pugna para que seja aplicado, no presente
caso, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Todavia, novamente, não prospera tal pretensão defensiva.
Para tanto, é suficiente lembrar que tanto o STM quanto o STF têm
posicionamento consolidado no sentido de que não se aplica a Lei nº 11.343/2006 nos crimes
de drogas praticados em local sujeito à Administração Militar.
Mesmo com o advento da Lei nº 13.491/17 – que alterou o CPM –, é possível
constatar que apenas houve uma ampliação das condutas consideradas crimes militares, sem,
contudo, revogar os preceitos contidos na Lei Substantiva Castrense, em especial, o delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
É dizer que após as modificações feitas pela novel legislação, estendendo a
competência da Justiça Castrense para julgar crimes previstos na Norma Penal comum, em
nada modificou a especialidade do Código Penal Militar, mantendo-se, por conseguinte, o seu
caráter específico intacto e preservado.
Destarte, esse entendimento já foi exaustivamente discutido e reafirmado por
este Tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal em casos relativos à aplicação da Lei de
Drogas na JMU. Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STF, in litteris:
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
ART.
290
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
(...)
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. (...) 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação
ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios
da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 5. Ordem denegada. (STF. HC nº 123.190, Ministra ROSA WEBER,
julgado em 2/6/2015). (Grifo nosso.)
Ademais, é cediço que as disposições constantes na legislação processual penal
comum só se aplicam aos feitos em trâmite na Justiça Militar, de forma subsidiária, quando
houver omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que não se observa no presente
caso, visto que o art. 290 do CPM prevê, expressamente, esse tipo de conduta delitiva.
Além disso, há que se destacar a impossibilidade de se mesclar o regime
processual comum com o regime processual castrense, mediante o recorte de partes mais
benéficas de cada um deles.
Dessa forma, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus
institutos despenalizadores nos processos julgados no âmbito castrense, posto que a Justiça
Militar possui regramento específico que não foi revogado pela referida legislação, sobretudo
pela preponderância do princípio da especialidade, entendimento esse já, exaustivamente,
discutido, reafirmado e confirmado por essa Corte, tanto que, inclusive, já sumulou o
entendimento no verbete nº 14, o qual transcrevo in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União."
No mesmo caminhar, esse entendimento vem sendo ratificado pela
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM, forte no
critério da especialidade da norma. 5. Ordem denegada. (HC nº 123190, Ministra ROSA
WEBER, Julgado em 02/06/2015.) (Grifos nossos.)
Sobre essa questão, vale a pena invocar os ensinamentos do ilustre doutrinador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Especialidade, in Código Penal
Militar Comentado, 2ª edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense,
2014, págs. 443/444:
(...) “Princípio da especialidade: em confronto com a Lei nº 1.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. (...) O Contexto militar demanda uma rigorosidade excepcional, não se
podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no tange
ao referido art. 28." (Grifos nossos.)
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que a materialidade delitiva está comprovada pelo APF, pelo Termo de
Apreensão e pelos Laudos Periciais, que atestaram positivo para "cocaína", bem como a
autoria do crime, igualmente, resta cristalina pela confissão do réu e pelos depoimentos das
testemunhas presenciais, que foram uníssonas ao confirmarem os fatos descritos na Peça
Acusatória, sendo certo o fato de que eles fizeram uso da substância entorpecente “cocaína”
em lugar sujeito à Administração Militar, se enquadrando nas elementares daquele tipo penal,
capitulado no art. 290 do CPM.
Assim, não há dúvidas de que os apelantes incorreram no crime previsto no art.
290 do CPM, sendo certo o fato de que eles fizeram uso da substância entorpecente “cocaína”
em lugar sujeito à Administração Militar, se enquadrando nas elementares daquele tipo penal
disposto na Legislação Substantiva Castrense.
Logo, não existindo dúvidas quanto à materialidade do delito, à autoria delitiva
e à culpabilidade dos transgressores, bem como não se vislumbrando qualquer excludente de
tipicidade, nada há a ser reparado no Decreto condenatório a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo para
manter, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de primeiro grau.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364342v5 e do código CRC 03b870bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 17/9/2024, às 18:40:15
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364342 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000825-26.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RAFAEL FERREIRA JUNQUEIRA SOUSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo Defensivo e manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença de Primeiro Grau, nos termos do Voto proferido pelo Relator,
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de agosto de 2023, que condenou os
ex-Soldados do Exército JOÃO VICTOR ROCHA COIMBRA e RAFAEL FERREIRA
JUNQUEIRA SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no delito previsto no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito
de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer a reforma da
Sentença para que os Réus sejam absolvidos, sustentando que o fato não constitui infração
penal. Além disso, pugna pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, argumenta a
desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal e requer aa aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei
Antidrogas).
Apontam os autos, em síntese, que entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março
de 2023, durante o serviço no Quartel General do Exército, os Soldados JOÃO VICTOR
ROCHA COIMBRA e RAFAEL FERREIRA JUNQUEIRA SOUSA foram flagrados
portando substância entorpecente (cocaína).
Para mais, faz-se mister registrar que os Réus fizeram uso da cocaína no interior
da Organização Militar.
Prefacialmente, cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia,
que o material foi apreendido no instante do flagrante, na presença dos Réus, do Terceiro-
Sargento WILSON ALVES DE SOUZA JÚNIOR e dos Cabos MARCOS ANTÔNIO MELO
DE JESUS e RICARDO FERREIRA CERQUEIRA.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, constata-se nos autos que tanto o exame preliminar da substância
quanto o definitivo foram realizados no mesmo dia da apreensão da substância, qual seja, 1º
de março de 2023.
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material apreendido e
periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
FOTO DO MATERIAL APREENDIDO
*processo 7000062-83.2023.7.11.0011/DF, evento 1, P_FLAGRANTE4
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
“(...) O Sd ROCHA informou que estava portando material ilícito e em seguida entregou um
papelote (saquinho de plástico) com um material branco, que tinha mais ou menos um
grama, material este que supostamente seria uma substância entorpecente. Que após receber
O material perguntou aos soldados se aquilo era cocaína, sendo confirmado pelos dois
soldados.(...).” (Grifamos.)
TERMO DE APREENSÃO
“(...) O Sd ROCHA informou que estava portando material ilícito e entregou um papelote
(saquinho de plástico) com um material branco, que tinha mais ou menos um grama,
material este que supostamente seria uma substância entorpecente. (...).” (Grifamos.)
LAUDO PRELIMINAR
“(...) 2. DO MATERIAL: Foi encaminhado a estes Peritos 01 (um) documento de
solicitação, 01 (um) Termo de apreensão com anexo fotográfico e 01 (um) material com a
seguinte descrição: 01 (um) saco plástico transparente tipo "ziploc" contendo em seu
interior 01 (uma) substância em forma de pó, na cor branca, fechda apenas com o sistema do
material (saco ziploc)(...)". 3. DO EXAME: (...) peso bruto de 0,5g (zero vírgula cinco)
gramas amtes do exame e 0,4g (zero vírgula quatro) grama pós realização do exame (...).
(Grifamos.)
LAUDO DEFINITIVO
I - MATERIAL: - (...) um envelope de segurança de nº B003174065, lacrado, identificado por
etiqueta autoadesiva contendo a inscrição impressa "Registro de material: 2189/2023
INC/DITEC/PF", (...), 04,g (zero vírgula quatro gramas) pó branco dentro de saco
transparente tipo ziplock, (...) de coloração esbranquiçada(...)." (Grifamos.)
Assim, infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse dos Réus.
Relativamente à análise da substância apreendida, Laudo Pericial nº 012/2023 -
Criminalística/PIC/BPEB (Laudo Preliminar), emitido pelo Pelotão de Investigações
Criminais do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, atestou que (APF, Evento 1,
P_FLAGRANTE5, Fls. 1/2
,P_FLAGRANTE6, Fls. 1/2
, e P_FLAGRANTE7, Fls. 1/2):
“Após os exames físicos e químicos preliminares realizados nas substâncias em pó branco com
o Narcotics Analysis Reagent Kit nº NAR10004, COBALT-THIOCYANATE REAGENT
(Cocaine/Procaine/Tetracaine/Methadone Test) estas apresentaram resultados POSITIVOS,
compatíveis, segundo a tabela colométrica, com (with a few blue flecks on wall)
Codeine/Hycodan”.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

*imagens do resultado.
"A codeína está presente na lista A2 da Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, lista das
substâncias entorpecentes de uso permitido em concentrações especiais."
O Laudo Pericial nº 723/2023 - INC/DITEC/PF (Laudo Definitivo), elaborado
pela Polícia Federal, Instituto Nacional de Criminalística, concluiu que (APF, Evento 50,
LAUDOPERIC2):
“III.2 - Resultados
As análises realizadas no material questionado resultaram positivas para presença de
cocaína na forma de sal cloridrato”.
V - RESPOSTAS AOS QUESITOS
a. Quais os tipos e a característica química da substância?
As características e a massa líquida do material questionado encontram-se descritas na seção
I - MATERIAL, sendo que, quanto a natureza, as análises realizadas no material questionado
resultaram positivas para a presença de cocaína na forma de sal cloridrato.
b. O material apresentado contém algum tipo de substância relacionada na Portaria nº 344,
de 12 de maio de 1998, da ANVISA?
c. Trata-se de entorpecente ou substância capaz de determinar dependência física ou
psíquica?
Sim. A cocaína, independentemente de sua forma de apresentação (sal, cocaína base,crack,
etc.), é uma substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física ou psíquica, estando relacionada na Lista F1 - Substância Entorpecentes
de Uso Proscrito no Brasil, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 767-ANVISA, de
08/12/2022, que atualiza a Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. de
01/02/1999. (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica.
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão
em Flagrante e Termo de Apreensão de Substância (APF, Evento 1, P_FLAGRANTE8, Fls.
1/2, e
P_FLAGRANTE9, Fls. 1/2).
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão dos Réus em Juízo,
sendo que confirmaram, inclusive, o fato de terem usarem a substância entorpecente
apreendida durante o serviço (APM, Evento 47, VIDEO2).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os
depoimentos das testemunhas do Ministério Público Militar foram uníssonos e confirmaram
os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto aos autores do crime em
apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto às
circunstâncias do delito (APM, Evento 30, VIDEO2).
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Terceiro-Sargento WILSON ALVES DE SOUZA JÚNIOR relatou que no dia
dos fatos estava de serviço, sendo que, ao ir ao banheiro, escutou uma conversa suspeita entre
os Réus. Destacou que achou estranho o fato de os Réus, próximo da meia-noite, quererem ir
à seção sem autorização. Acrescentou que os Réus aparentavam estar um pouco
agitados. Informou que, na companhia dos Cabos da Guarda, chamou os Réus e perguntou-
lhes se estavam fazendo alguma coisa errada, os quais, inicialmente, disseram que não, mas,
novamente indagados, disseram que estavam usando cocaína.
Confirmou ter acompanhado o momento que a droga foi encontrada. Informou
que o Soldado ROCHA disse que a droga estava consigo, no bolso. Acrescentou que pediu ao
Soldado ROCHA que lhe entregasse a droga. Ressaltou que o Soldado JUNQUEIRA falou
que não tinha nada. Elucidou que o Soldado JUNQUEIRA relatou ter feito uso da droga no
banheiro dos servidores civis.
Confirmou que os fatos foram presenciados pelos Cabos da Guarda. Destacou
que o serviço de um dos Réus era armado e que o do outro não. Frisou que os Réus
entregaram a droga de forma espontânea e que confessaram que fizeram uso da droga.
Os Cabos MARCOS ANTÔNIO MELO DE JESUS e RICARDO FERREIRA
CERQUEIRA relataram, de forma uníssona, que foram chamados pelo Sargento WILSON
JÚNIOR, que teria visto dois militares em atitude meio suspeita, pois ouviu uma conversa
estranha entre eles dentro do banheiro da guarda. Acrescentaram que o Sargento WILSON
JÚNIOR pediu-lhe para observar os dois militares. Ressaltaram que também observou
algumas atitudes nos Réus que não eram comuns, pois quem está de serviço fica cansado,
sendo que eles estavam meio inquietos, conversando alto e meio agitados. Informou que o
Cabo CERQUEIRA chegou da rendição, momento em que, juntamente com ele e com o
Sargento WILSON JÚNIOR, abordaram os Réus. Pontuaram que o Sargento WILSON
JÚNIOR perguntou para os Réus se estavam com substância ilícita e, no primeiro momento,
os Réus negaram, mas depois disseram que estavam com cocaína e que tinham feito uso dela.
Disseram que quem estava com a cocaína era o Soldado ROCHA, pois foi ele
quem entregou a substância, sendo que o Soldado JUNQUEIRA não estava com a cocaína.
Ressaltaram que os Réus falaram que utilizaram a substância naquele serviço, sendo que o
Soldado JUNQUEIRA estava de serviço armado com fuzil e que o Soldado ROCHA estava
de serviço desarmado. Asseveraram que a cocaína estava em pacotinho, que foi entregue ao
Sargento WILSON JÚNIOR, que o repassou ao Oficial de Dia.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são contestadas
no Recurso, passemos à análise das alegações dos ora Apelantes.
Quanto ao argumento da Defesa de que a conduta não constitui infração penal,
considerando as provas produzidas, resta notório que a conduta dos Réus amolda-se
perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
na modalidade "trazer consigo".
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal do art. 290, caput, do Código Penal Militar é classificado pela
doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber,
preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Nesse mote, infere-se que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se
de cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Tem-se por certo que o porte, guarda e/ou uso, dentro da organização militar, de
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Vale ressaltar que não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas ilícitas dentro do
aquartelamento.
Esta Corte Castrense rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à
saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. APELAÇÃO
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
As condutas censuradas pelo referido art. 290, do CPM, consistem em delito
que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta
a presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar
dano contra a incolumidade pública – a saúde pública.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do Código
Penal Militar são penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à
empregabilidade da tropa, ao seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os
integrantes da caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290
do Código Penal Militar, repiso que, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da
tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações dos Apelantes e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do Código Penal
Militar apresenta alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos
interesses de toda a sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois trata-se
da saúde pública.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar - à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes -, a posse ou o uso de
drogas. Repiso, tal comportamento não se coaduna com os valores e os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
Para mais, impende destacar ser inadmissível que militares, cujo serviço se
desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de substâncias ilícitas que
interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva e possa causar estado de euforia intensa ou
mesmo “psicose tóxica”.
Mesmo a constatação de pequena quantidade de substância entorpecente - frisa-
se -, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva,
haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente dever de retidão, no qual
estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da
Constituição Federal.
Dito isso, cito excerto de recente Decisão do Ministro LUIZ FUX do Supremo
Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 24265, julgado em 14 de junho de 2024:
"3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto." (Grifamos.)
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus
nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifos nossos).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
No que toca especificamente à tese da Defesa de incidência do Princípio da
Bagatela Impropria, sob a perspectiva da não aplicação da pena por razões de política
criminal, tendo em vista a diminuta quantidade de cocaína (0,5g), de que os Réus são
primários e de bons antecedentes e de que confessaram espontaneamente a conduta delitiva,
tem por certo que, para o reconhecimento do referido princípio, é necessária a verificação da
inexpressividade da lesão provocada, o que não ocorreu.
O Princípio da Bagatela Imprópria, também conhecido como Princípio da
Irrelevância Penal do Fato, tem como objetivo afastar a necessidade de aplicação da pena por
razões de política criminal.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O mencionado princípio almeja o afastamento da tipicidade de condutas que,
apesar de apresentarem os requisitos intrínsecos dos fatos de relevância penal (típico,
antijurídico e culpável), tornam a aplicação da pena desnecessária.
É patente a inaplicabilidade do Princípio da Bagatela Imprópria no presente
caso, com respaldo na obrigação de preservação dos valores da hierarquia e da disciplina,
pilares básicos das Instituições Militares, mesmo que a quantidade 0,5g fosse inexpressiva, o
que não é o caso.
Vale pontuar que a quantidade levada para o interior da Organização Militar era
maior que 0,5g (cinco decigramas), pois os Réus já haviam consumido parte da substância
ilícita, ou seja, a quantidade que portavam, sem dúvida, era maior que a apreendida.
Ainda quanto à questão, vale transcrever excerto de Decisão do Superior
Tribunal de Justiça que adota a quantidade de 0,5g (cinco decigramas) de cocaína como não
sendo insignificante.
"MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu nos termos
da sentença. Autoria e materialidade comprovadas principalmente pelos depoimentos dos
agentes públicos, tanto na fase administrativa quanto judicial, que foram verificar informação
de que o acusado plantava e cultivava maconha em seu terreno. Ao promoverem a revista no
endereço, com a regular autorização da mãe do réu, encontraram 02 pés de maconha, bem
como uma porção, já beneficiada, de maconha, pesando aproximadamente 6,3g, 03 galhos da
mesma planta, e 02 porções de cocaína, cada uma pesando, aproximadamente, 0,5g, sem
olvidar 01 cartucho de calibre 38, 01 cartucho de calibre .22, e 03 cartuchos de plástico de
calibre .36, evidenciando sua participação nos delitos narrados na denúncia. Descabe o
pedido de desclassificação para posse de droga, uma vez que eventual condição de usuário,
que sequer foi comprovado nos autos, não impede a traficância, pois é comum
consumidores venderem drogas para sustentar seu vício. Quanto ao ilícito do art.12 da Lei
de Armas, também não merece reforma o julgado. Cumpre referir que o crime de posse ilegal
de munição é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a
comprovação de algum dano ou a ocorrência de qualquer prejuízo para a sociedade, pois
presumido pelo mero ato de possuir. Princípio da insignificância não aplicado." (HABEAS
CORPUS Nº 751800 - RS (2022/0194666-2), RELATOR(A) Ministro MESSOD AZULAY
NETO, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023) (Grifos nossos.)
Infere-se do julgado acima que a quantidade apreendia é suficiente para causar
efeitos.
Destaca-se que a cocaína é a droga com o maior potencial de dependência
psicológica, sendo substância entorpecente altamente nociva ao organismo e de grande poder
destrutivo à saúde física e mental do usuário.
Ao corroborar com explicitado supra a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de afastar a aplicação do referido Princípio em casos semelhantes, como vemos a
seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
NÃO
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNÂNIME. Considerando que a infração
bagatelar imprópria é aquela que inicialmente parece relevante para o Direito Penal, porém,
posteriormente verifica-se que a aplicação de qualquer pena é completamente desnecessária,
tais circunstâncias revelam a incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
mormente porque a gravidade dessa prática delituosa em ambiente castrense é reconhecida
pela doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de
serviços à comunidade e medida educativa para quem “guardar”, para consumo pessoal,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017,
não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos
termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado
Diploma. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação
dos agentes. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000475-38.2023.7.00.0000.
Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 4/4/2024, Data de
Publicação: 3/5/2024). (Grifos nossos.)
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
TESES
DEFENSIVAS.
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DROGAS NO INTERIOR DE
QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância às
drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores
militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 2. Conforme as jurisprudências do STM e
do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social
das Forças Armadas, instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de
crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de
substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis
rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras
circunstâncias pessoais do agente (a alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e
os bons antecedentes), o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4.
O reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da
pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo
perante o STM e o STF. 5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em
área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e
materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo
defensivo. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000424-
61.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
10/8/2023, Data de Publicação: 24/8/2023) (Grifos nossos.)
Conduta que afronta os primados da hierarquia e da disciplina militares, bases
estruturantes das Forças Armadas, constituindo-se em péssimo exemplo para os demais
militares de sua Organização Militar, razão pela qual deve ser exemplarmente censurada.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as
quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência,
não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Comportamentos desconforme à lei penal militar, mesmo que irrelevantes ao
meio civil, quando nocivos ao ambiente militar, devido à sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao Direito Castrense.
Ademais, embora os Apelantes sejam primários e de bons antecedentes, bem
como tenham confessado espontaneamente, o delito perpetrado não condiz com as premissas
de irrelevância da infração praticada, ao revés, demonstra a necessária intervenção penal com
a consequente responsabilização.
Deixar de sancionar devidamente pessoas que cometem nefasta conduta pode
representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e
injustiça que atormenta o nosso país.
Isto é, a bagatela imprópria no delito de uso e porte, dada a excessiva lesividade
desse tipo de crime, não é aplicada.
Noutra perspectiva, cabe salientar que para a aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos
seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da
ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da
ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a
correspondência entre as ações dos Apelantes e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo Código Penal Militar.
Portanto, a reprimenda penal faz-se necessária, diante das razões já explicitadas
e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna e para a sociedade como um
todo uma possível absolvição.
Quanto ao pedido de aplicação dos benefícios previstos no art. 28 da Lei nº
11.343/06, os quais, em tese, têm sua viabilização permitida pela a Lei nº 13.491/17, que
ampliou a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de crimes
impropriamente militares, igualmente, não tem respaldo legal para incidência nessa Justiça
Especializada.
Mesmo, considerando o entendimento de que as políticas sociais seriam
eficientes para recuperar o usuário de entorpecente e que seria razoável a fixação de penas
alternativas do Código Penal comum, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do
normativo penal militar impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo
plenamente vigente o art. 290 do Código Penal Militar.
À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei
específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o
Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei nº 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do Código Penal
Militar. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum, ou mesmo os tratados e
as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei específica em
sentido contrário.
Todavia, tal premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o Código
Penal Militar, em seu art. 290, caput, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares das Forças Armadas.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de
relatoria do Ministro o Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020);
Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN EX LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 5/3/2020).
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reitero, pois já enfatizado, que se deve ter em conta a manutenção dos
princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do Direito
Penal Militar.
Nesse ponto, ratifica-se a posição de que não há como afastar o Princípio da
Especialidade da Lei Penal Castrense, haja vista o entendimento dado pelo Enunciado de
Súmula nº 14 de Jurisprudência do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar,
quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de legislação
mais benéfica (novatio legis in mellius), como pretende fazer crer a Defesa ao interpretar que
a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação
da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei nº 13.491/17 nos trouxe competência suplementar, quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do Código Penal
Militar deve continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, igualmente é incabível a aplicação de medidas restritivas de direito
do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do direito à celebração do
Acordo de não Persecução Penal, inicialmente, impende registrar que temos plena ciência dos
contemporâneos precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade
de incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal a processos penais militares, tanto é
que a questão é alvo de apreciação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nesta
Corte.
Como sabido, o Acordo de não Persecução Penal está previsto no art. 28-A da
Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao agente, atendidas
determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazêlo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do DecretoLei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)"
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério
Público, em crimes comuns, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do
dano.
Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que precisam
ser cumpridas pelo Acusado, de forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas
nesta Justiça, como é o caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia de bens e
direitos; da prestação pecuniária; etc.
Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça Militar da
União. Vale dizer que não houve interesse, para o legislador ordinário, em modificar a Lei
Processual Penal Militar ao editar a Lei nº 13.964/2019, restando, por conseguinte
evidenciada a impossibilidade de firmar-se o referido Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito do Processo Penal Militar.
Em recentes julgados, o Colegiado do Superior Tribunal Militar firmou o
entendimento de não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta
Justiça Especializada, veja-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS.
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE
CORPO
DE
DELITO
INDIRETO
E
PROVA
TESTEMUNHAL.
PREJUÍZO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO.
CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O alcance
normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo
Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um
regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante
a seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. 5. Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando impossível a
realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime de uso de documento
falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, tais como a prova instrumental e a
testemunhal. Precedentes do STM e do STJ. 6. O elemento subjetivo do tipo penal, previsto no
art. 251 do CPM, reside no dolo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da
vantagem indevida. 7. O militar, que falsifica documentos para obter melhor resultado em
processo seletivo das Forças Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a
Bandeira do Brasil. A conduta de fraudar para obter classificação falaciosa fere frontalmente
a ética castrense por não observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto dos
Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal". 8.
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime." (STM.
APELAÇÃO n° 7000076- 77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, julgado em: 19/8/2021, publicado em: 14/8/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP
NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA
CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
JULGAMENTO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO
PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES
FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE
DEVOLUÇÃO
DO
OBJETO.DESPROVIMENTO
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável declarar a
nulidade da sentença por incompetência do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-militar,
eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358- 86.2019.7.00.0000, ocasião em
que foi firmada a competência do CPJ para o julgamento do apelante, restando assim, a
matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por
unanimidade. No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em
trâmite nesta Justiça Castrense, ressalta-se que o legislador, ao inserir esse instituto no
âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime),
manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro
silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta
Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na
"Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por
fim, as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu
art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. Incabível, de
igual forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na Lei nº
9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que,
inclusive, já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada
por unanimidade (...)." (STM. APELAÇÃO nº 7000076- 77.2021.7.00.0000, Ministro Relator
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em: 25/5/2021, publicado em: 9/6/2021). (Grifo
nosso.)
No mesmo sentido é a Apelação nº 7001106- 21.2019.7.00.0000; Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; data de julgamento 20/2/2020; data de
publicação 2/3/2020.
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, acrescente-se a publicação Enunciado nº 18 da Súmula do STM,
aprovada por unanimidade por este Tribunal, em Sessão Administrativa de 10 de agosto de
2022, publicada no DJe nº 140, de 22 de agosto de 2022, que assim dispôs:
Súmula 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Acrescenta-se, hipoteticamente que mesmo que fosse admitida a aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça Especializada, o representante do Ministério
Público Militar deveria ter ofertado tal instituto antes de oferecida a Denúncia, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Ainda, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim,
de uma faculdade do Órgão Acusador, pois as condições descritas em lei são requisitos
necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, mas não obrigam o
Ministério Público a propô-lo, tampouco garantem ao agente o direito subjetivo a firmá-lo.
Além disso, a razão de ser da implementação legislativa foi, justamente, evitar a
deflagração de processo penal, sendo ilógico conjecturar-se que a celebração ocorra após a
submissão a processo, que culminou com a condenação do Réu.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório
brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado
verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção,
devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal,
alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério
Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do
ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição
depois da condenação, como pretende a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega
provimento. (HC 191124 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 8/4/2021, DJe publicado em 13/4/2021). (Grifo nosso.)
Cumpre destacar a posição firmada pela Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar (CCR/MPM), conforme entendimento do Relator Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, nos autos do
Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, que assim se manifestou:
"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
DISCORDÂNCIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO
PROCESSO PENAL MILITAR. ARTIGO 28-A DO CPP. Ação Penal Militar ajuizada em
desfavor de dois militares por incursão nas sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da DPU de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do
CPP. Atribuição do Ministério Público a propositura. Nova sistemática que não se aplica ao
Direito Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do
CPP, e continuidade da ação penal." (Grifo nosso.)
Logo, não há respaldo para aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal,
referente ao Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364469v6 e do código CRC 9e3ede6f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/9/2024, às 16:53:56
7000825-26.2023.7.00.0000
40001364469 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR